Tribunal: STF
Processo: Rcl 65982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Sul -consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) que, nos autos do Processo nº 0020663-34.2019.5.04.0012, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação autônoma de serviços de corretagem com Rita de Cássia Lopes Vargas, ora beneficiária desta reclamatória e profissional corretora de imóveis.



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 4 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Assevera que “(...) as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que a beneficiária das decisões reclamadas, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM ENTRE IMOBILIÁRIA E CORRETOR AUTÔNOMO.” (e-doc 1, p. 6).



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais o “STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”. 



    Desse modo, conclui a parte reclamante que “o arcabouço normativo usualmente direcionado à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é automaticamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos em condições de hipersuficiência.” (e-doc 1, p. 15/16).



    Ante o exposto, requer



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;” (e-doc 1, p. 23/24).



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, LPS Sul -consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda. insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Rita de Cássia Lopes Vargas por decisão do TRT 4, nos autos do Processo nº 0020663-34.2019.5.04.0012.



    No caso em exame, o TRT 4 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de natureza comercial para reger a prestação de serviços, sob o seguinte fundamento:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer algumas premissas acerca do ônus da prova quando discutida a existência ou não de relação empregatícia, sendo incumbência do autor produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme está prescrito no art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Porém, se o réu, em sede de contestação, expende alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do acionante, ocorre um deslocamento do encargo probatório, transferindo-se a este o ônus de produzir a prova de suas alegações, de acordo com o disposto no art. 818 da CLT combinado com o art. 373, II, do CPC/2015.



    (...)



    Portanto, quando se discute a existência ou não de relação empregatícia, impõe-se que o trabalhador comprove a prestação de serviços em favor do suposto empregador no período alegado e, quando incontroversa ou comprovada a prestação de serviços, incumbe à suposta empregadora demonstrar que a relação havida não foi de emprego, mas sob outra forma. Isso porque, a prestação de serviços mediante relação empregatícia é a forma ordinária e a exceção deve ser comprovada por quem a alega.



    No caso dos autos, as reclamadas negaram que a reclamante tenha lhe prestado serviços na condição de empregada, tendo, no entanto, alegado que a prestação se deu na condição de estagiária. Assim, opuseram fato impeditivo do direito pleiteado, assumindo o ônus de prová-lo.



    Neste sentido a jurisprudência:



    (...)



    É incontroverso nos autos que a reclamante prestou serviços para as reclamadas, residindo a controvérsia a respeito do tipo de relação mantida.



    Nesse passo, segundo a alegação das reclamadas, a prestação de serviços teria se dado sob a forma de Estágio. Ocorre que a Lei nº 11.788/08, que regula o Estágio, estabelece no art. 3º alguns requisitos para que não se configure relação de emprego, a seguir transcritos:



    (...)



    De acordo com o § 2º desse artigo, descumpridas as disposições contidas nos referidos incisos ou qualquer obrigação relacionada no termo de compromisso, ocorre a caracterização de vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.



    Dos autos, apesar de existir comprovação da matrícula formal da reclamante no curso de Técnico de Transações Imobiliárias e das reclamadas terem mencionado, no seu recurso, que a reclamante era estagiária e terem referido a existência de CRECI provisório, as recorrentes não trouxeram aos autos qualquer documento comprovando que a reclamante estivesse frequentando regularmente o curso de TTI, tampouco a existência do termo de compromisso que deve ser celebrado em casos de estágio, como prevê o inc. II do artigo acima citado. Ainda, não há demonstração de que era efetivamente observada a jornada prevista no art. 10 da referida lei e de que havia a indicação de um profissional para orientar e supervisionar o estagiário, registrando o controle, na forma do art. 9º, inc. III e VII, do mencionado diploma legal. Ao contrário, os documentos dos autos revelam que a reclamante assinava documentos, sem qualquer observação ou acompanhamento, o que, de fato, exclui a suposta condição de estagiária, a exemplos do RPA de 30-09-2016, ID. de9f2af. Além disso, o contrato de associação entre imobiliária e corretor autônomo e outras avenças, foi assinado entre as partes, sem qualquer ressalva quanto à suposta relação de estágio, em 19-07-2016, ID. 5908451 - Pág. 2, dia seguinte, registre-se, à data do pedido de inscrição da autora como estagiária, 18-07-2016, ID. 5908451 - Pág. 1.



    De se ressaltar que a concomitância entre o início do exercício do trabalho na reclamada e o pedido de inscrição como estagiária, com registro provisório emitido apenas em 21-10-2016, três meses depois do início do contrato, informa que a formalização de estágio foi condição para inserção da reclamante da estrutura da reclamada e não exigência prática de alguém que já estive se capacitando em TTI.



    É consabido que as reclamadas não podem manter em seus quadros corretores de imóveis sem inscrição no órgão fiscalizador da profissão, mas não há impedimento de que tenham empregados contratados sob o regime celetista.



    Destaco que a reclamante não detinha a condição de estagiária, mas de técnica de transações imobiliárias (corretora associada, conforme crachá, ID. a72ba7e - Pág. 1). Ademais, não há, na prova testemunhal produzida, nenhuma referência ao fato da reclamante ser estagiária nas reclamadas. Note-se, quanto a este aspecto, que a única testemunha da reclamada,LEANDRO MACHADO DE MATTOS, declarou que trabalha para a reclamada deste 2014, como corretor associado, que conhece a autora de vista, mas não recorda exatamente, que a autora era técnica de transações imobiliárias, que não estava na reunião de ‘Lane’ com a reclamante e não sabe quem explicou o serviço, e, explicando a dinâmica da reclamada e não das atividades da autora, informa que ‘na empresa há uns 40 estagiários e eles podem chegar e sair a hora que quiserem; que havia muita movimentação de pessoal, tendo chegado a uns 80; que os estagiários mudavam muito; que não sabe quantos corretores havia’ (ID. bf5da90 - Pág. 3 e 4).



    A prova colhida, portanto, refere não conhecer a reclamante e não saber qual seu serviço, todavia descreve de forma abstrata a rotina da corretora, em meio a muita movimentação de pessoal (entre corretores e estagiários), todos com muita liberdade de comparecer ou não comparecer, e que estagiários podiam assinar contratos de corretagem, conforme declara ‘que o corretor só aparece no contrato de corretagem pelas comissões devidas; que não precisa aparecer no contrato de venda; que o estagiário assina o contrato de corretagem nesta condição; que a estagiária pode assinar sozinha o contrato de corretagem’(ID. bf5da90 - Pág. 4).



    A testemunha apresentada pela reclamante, JANE CLAUDIA DE MEDEIROS, a seu turno, afirmou que trabalhou para a reclamada como estagiária por dois anos e como corretora, a partir de 2018, que ‘recebeu alguns e-mails, ofertando trabalho que envolvia vendas; (...) que Israel lhe disse que precisaria fazer o curso de Técnico de Transação Imobiliária e que a escola ficava na reclamada; (...) que ficou sabendo que teria que pagar o curso, (...) que recebeu a carteira provisória do CRECI logo que entrou na reclamada; (...); que a reclamante também trabalhava lá, fazendo a mesma atividade; que quando a depoente chegou a reclamante já estava; (...) que sabe que a reclamante saiu com o gerente para fazer algumas visitas; (...); que a depoente fazia ligações durante o dia, tendo uma meta de 150 por dia; que se não atingisse a meta não recebia a listagem dos clientes em potencial; (...) que a depoente apresentava a maquete ou o apartamento decorado para os clientes; que tinha horário fixo para fazer ligações, sendo das 8h às 12h, com intervalo de 15 minutos às 10h; que depois retornavam às 14h e faziam ligações até 18h; que após às 18h poderiam ficar continuando fazendo ligações e a depoente continuava até 21h; que a reclamante saía por volta de 18h30min/18h45min; que algumas vezes a reclamante fazia atendimento até mais tarde, mas a depoente não via; (...); que em sábados fazia plantões na empresa ou no empreendimento; (...); que a reclamante também fazia essa atividade; que tinha 3 horários de : 8h, 14h e 16h; que às 10h call center e às 14 tinha 15 minutos de intervalo; (...) que faziam panfletagem que era ir na rua e oferecer as vendas; que a reclamante telemarketing ia; (...) que só depois que fez a primeira venda soube que teria que dividir a comissão, (...) que por plataforma trabalhavam em torno de 12 pessoas e o total era de 60 a 70 pessoas; que cada plataforma tinha um gerente de plataforma; que não sabe se algum tinha CTPS assinada; (...) que eram muito cobrados pelo Whatsapp quanto aos horários e às vendas; que era monitorada; que cada um tinha local para trabalhar; que ocorria de ter mais gente do que cabine; não sabe se todos trabalhavam com a mesma lista; (...); que não tinha horário fixo para panfletagem, sendo determinado pelo gerente; (...)’ (ID. bf5da90 - Pág. 2 e 3).



    Dos depoimentos destacados, verifico que a testemunha convidada pela reclamada não se recorda bem da reclamante, não sabendo precisar suas atividades ou funções, declarando alta movimentação de pessoal da reclamada, e, em que pese ter descrito com certo detalhe a dinâmica na reclamada, as declarações não servem para elucidar o tipo de relação havida entre as partes, a exemplo de como era o acompanhamento da reclamante na atividade do aprendizado/capacitação profissional, conforme tese da reclamada. Ao passo que a testemunha convidada pela reclamante informa com detalhes as metas, tarefas e horários praticados na reclamada em relação à autora, demonstrando de forma clara o papel da reclamante na estrutura organizacional, a forma de controle e contraprestação pecuniária dela decorrente.



    Logo, havendo prova do trabalho da reclamante em favor das reclamadas, bem como da sua inserção tanto na estrutura quanto nos fins e objetivos da empresa, não infirmada pelas reclamadas, está caracterizada a subordinação jurídica da autora, e, como já dito, não tendo as reclamadas comprovado que a relação mantida com a autora foi de Estágio, entendo que estão preenchidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, impondo-se a manutenção da decisão de origem no pertinente ao reconhecimento do vínculo de emprego existente.



    Ressalto, por oportuno, em relação à irresignação quanto à valoração da prova oral pelo Juízo de origem, que o Magistrado tem liberdade para formar sua convicção, atribuindo a credibilidade que entenda merecer a prova apresentada, conforme dispõe o art. 447, §5º do CPC, bem como, nesta instância, têm os julgadores as mesmas prerrogativas ao reapreciar toda a matéria posta em julgamento, face ao efeito devolutivo em profundidade de que é dotado o recurso ordinário, a teor do art. 1.013, §1º do CPC.



    Em face dos argumentos acima expendidos, portanto, nega-se provimento ao recurso ordinário interposto pelas reclamadas, no item.” (e-doc 42, p. 6-10).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020663-34.2019.5.04.0012, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente